Tribunal: STF
Processo: RE 80712
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA.
FIRMOU-SE A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE
O PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA 146 NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO
AMPLIATIVA E NÃO SE ESTENDE A CASOS DE CONDENAÇÃO OU DE PENA FIXADA
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.